Tribunal: TJDFT
Processo: 0708662-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Processo : 0708662-66.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a resp. decisão (id. 224809418 dos autos originários n. 0724692-13.2024.8.07.0001) que indeferiu a expedição de carta precatória para a penhora de bens da executada-agravada e determinou a suspensão do cumprimento de sentença, por ausência de bens penhoráveis. A EXEQUENTE-AGRAVANTE suscita ausência de fundamentação da decisão “ao suspender sumariamente o feito”. Alega prejuízo em face do transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Sustenta o cabimento de penhora dos bens da devedora, sediada em outra unidade da Federação. Reputa necessária a diligência por meio de oficial de justiça, a fim de averiguar a existência de bens penhoráveis na sede da empresa agravada. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para deferir a expedição de mandado de penhora dos bens da agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Inicialmente, cumpre realçar que, em relação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça já relatou a inexistência de afronta quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Precedente: REsp 1.665.837/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 23/06/2017. Dito isso, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, o caso em tela cuida de tutela de urgência, a qual deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. O art. 921, III, § 1o, do CPC, estabelece que se o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual ficará suspensa a prescrição. No caso, após inúmeras tentativas infrutíferas de busca de bens, o exequente-agravante requereu a expedição de carta precatória para a penhora de bens da empresa executada-agravada, sediada em São Paulo/SP. O juízo a quo indeferiu o pedido “por reputar desnecessária face ao caráter inócuo da medida” e determinou a suspensão do cumprimento de sentença, por ausência de bens penhoráveis. Desacertado o indeferimento do pleito. A uma porque o cumprimento da diligência depende do pagamento de custas de responsabilidade da própria agravante. A duas porque o art. 789 do CPC dispõe que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Além disso, o Código de Processo Civil traz o dever de cooperação (art. 6o) entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva. Sobre o tema, ensina a doutrina: Todos os sujeitos do processo (parte e órgão jurisdicional) e também terceiros devem colaborar entre si para que o processo alcance seu objetivo em tempo razoável (não necessariamente célere, com sacrifício da justiça, mas eficiente). Consideramos que o dever de cooperação é intersubjetivo, dizendo respeito a deveres entre as partes, destas para com o órgão jurisdicional, e também do órgão jurisdicional para com as partes. O dever de cooperação do órgão jurisdicional se manifesta, em sua forma mais rudimentar, no dever de decidir em observância ao princípio do contraditório, sem surpresa para as partes. Também se manifesta o dever de cooperação o dever do órgão jurisdicional, p. ex. de viabilizar a emenda da petição inicial, antes de indeferi-la. Tem o órgão judicante, assim, dever de esclarecer, prevenir, bem como de consultar e auxiliar as partes. Tal dever, em síntese, “orienta o magistrado a tomar uma posição de agente-colaborador do processo, de participante ativo do contraditório, e não mais a de um mero fiscal de regras” (Fredie Didier Junior, O princípio da cooperação, Re-Pro 127/75) (In Novo Código de Processo Civil Comentado, por José Miguel Garcia Medina, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, página 50) Desse modo, com base no princípio da cooperação, cabível o requerimento da agravante, afigurando-se desarrazoada a suspensão da execução determinada na origem. A propósito, o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO PARA DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA. EXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão agravada que determinou a suspensão do processo por 1 (um) ano e o seu arquivamento, ante a ausência de bens penhoráveis, ao argumento de que o agravante não comprovou a distribuição da carta precatória expedida com a determinação de que fossem avaliados bens do devedor. 2. A execução corre em benefício do credor e nos autos principais há bens passíveis de penhora, tendo o exequente requerido a dilação do prazo para comprovar a distribuição da carta precatória, o que se mostra razoável, haja vista que o prazo de 5 (cinco) dias concedido pelo juízo recorrido não é suficiente se levado em consideração o fato de que os imóveis, cuja avaliação se pretende, estão em outro estado da federação. Portanto, incabível a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, com base no art. 921, inciso III e § 1o, do CPC. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar o regular prosseguimento do processo originário. (Acórdão 1853626, AGI 0732358-05.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, julgado em 24/04/2024, DJe 07/05/2024) Nesse quadro, há probabilidade do direito. Todavia, não evidencio perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, a mera suspensão do processo originário não gera risco de dano grave, visto que poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator